Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701370-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS APELADO: UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA, MARIA CELIDA DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS contra UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA e MARIA CELIDA DE MELO em face da Sentença (ID 66848705) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que julgou procedente o pedido da inicial. Verifico que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 14:02:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador